Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711768-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA REGINA SALAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanda Regina Salas contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos cumprimento de sentença instaurado contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de expedição de requisitórios para pagamento da parcela incontroversa do crédito exequendo, em razão dos limites estabelecidos para precatório e RPV (ID 148387633 do processo n. 0716126-92.2022.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 151420484). Nas razões recursais (ID 45200831), o recorrente alega que o Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) permite expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos. Sustenta que a decisão agravada afronta o princípio do acesso à justiça, consagrado pelo artigo 5o, XXXV, da CF. Afirma que o Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) não pode servir de justificativa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição imediata do precatório referente à parcela incontroversa. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 45200837). Em razão da prevenção verificada (ID 45209126), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Vanda Regina Salas, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão que indeferiu o prosseguimento do feito sobre as parcelas incontroversas, até a preclusão do pronunciamento acerca da impugnação ao cumprimento de sentença. Como contra a referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0707661-17.2023.8.07.0000 pelo ente distrital, distribuído a esta d. 2a Turma e ainda pendente de julgamento. Na prática, portanto, a manifestação do Juízo a quo, ora recorrida, promove a suspensão do cumprimento de sentença. Contudo, em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido da credora. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior. Ainda, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora